Tribunal: TJBA
Processo: 8057567-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057567-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOAO PAULO BEZERRA AMORIM e outros (2) Advogado(s): HENRIQUE OLIVEIRA MURICY DE CARVALHO, TAWANY SANTOS E SILVA registrado(a) civilmente como TAWANY SANTOS E SILVA MURICY, JOSE RODRIGO ALMEIDA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de JOÃO PAULO BEZERRA AMORIM com o objetivo de obter o relaxamento ou revogação de prisão temporária, sob o argumento de perda da imprescindibilidade da medida e fragilidade dos indícios de autoria. A impetração ocorreu em 27/09/2025, apontando ilegalidade da prisão temporária decretada em 27/01/2025 e cumprida apenas em 26/09/2025. Supervenientemente, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA decretou, em 24/10/2025, a prisão preventiva do Paciente nos autos da ação penal nº 8003964-20.2025.8.05.0244, lastreada em novos fundamentos (garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus que impugna exclusivamente a prisão temporária perde objeto quando, no curso do processo, sobrevém decreto de prisão preventiva que substitui integralmente o título prisional atacado. III. Razões de decidir A prisão temporária e a prisão preventiva constituem espécies distintas de prisão cautelar, cada uma com pressupostos e finalidades próprias. A superveniência da prisão preventiva substitui o título prisional anteriormente existente. O habeas corpus exige interesse de agir, caracterizado pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional. Com a decretação da prisão preventiva — novo título autônomo de custódia — desaparece a causa de pedir do writ, que se restringia à prisão temporária. O art. 659 do CPP determina o reconhecimento da prejudicialidade quando cessada a alegada coação ilegal. A decisão superveniente torna prejudicada a análise da legalidade da prisão temporária. A análise da prisão preventiva configuraria indevida supressão de instância, pois não foi objeto da impetração. IV. Dispositivo e tese Habeas corpus julgado prejudicado, ante a perda superveniente do objeto, em razão da decretação de prisão preventiva em desfavor do Paciente pelo Juízo de origem. Tese de julgamento: “1. A superveniência de decreto de prisão preventiva substitui o título prisional anteriormente impugnado, acarretando a perda superveniente do objeto do habeas corpus que ataca exclusivamente a prisão temporária.” “2. A análise da legalidade da prisão preventiva, não impugnada na impetração, configura supressão de instância.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 282, § 6º, 659; Lei nº 7.960/1989, art. 1º, I. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8057567-61.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente João Paulo Bezerra Amorim e, como Autoridade Coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bomfim/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO O HABEAS CORPUS, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto - 1ª Câmara Crime 2ª Turma Relator